Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-14.2020.8.11.0023
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000053-14.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NHAKMEITI METUKTIRE - CPF: 046.456.891-93 (APELANTE), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE NÃO ALFABETIZADA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de consumidor analfabeto, a regularidade da relação jurídica está atrelada à comprovação, de forma inconteste, da efetiva exposição, ao mutuário, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas, alusivas ao negócio celebrado, em estrita observância ao disposto no artigo 6º, III, do CDC.

2. Demonstrada a violação à boa-fé subjetiva por parte do fornecedor, deve ser deferida a restituição em dobro do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
NHAKMEITI METUKTIRE
, com escopo de obter a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”, proposta em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, de forma a atribuir à autora o ônus sucumbencial e condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a autora sustenta a nulidade do contrato, porque firmado por pessoa indígena e analfabeta, sem instrumento público, o que configuraria afronta ao art. 215 do Código Civil. Tece considerações acerca da responsabilidade civil do banco por ato de seus prepostos e discorre acerca do dever de indenizar, insurgindo-se, ao final, contra a multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no id. 103853969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora formulou pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, ao fundamento de que a instituição financeira demandada tem cobrado parcelas relativas a um contrato de mútuo consignado que jamais foi solicitado.

A autora relatou ser analfabeta, de maneira que, se existente, a validade do negócio jurídico dependeria do cumprimento de certas formalidades exigidas pela legislação civil para o suprimento da declaração de vontade de vulnerável.

Pois bem. De fato, nota-se que a autora é indígena e analfabeta, conforme se infere de seus documentos pessoais, assim como do Contrato de Empréstimo Consignado, no qual é possível aquilatar que, no local destinado à rubrica do mutuário, foi consignada apenas a digital da suposta contratante (id. 103853950).

No caso, não se pode deixar de reconhecer a posição de vulnerabilidade e total hipossuficiência ostentada pela autora, que sequer possuía condições de discernir ou, mesmo, de conhecer sobre o produto e/ou implicações econômicas do negócio ofertado.

A despeito da alegada existência de relação jurídica válida entre as partes, tratando-se de típica relação de consumo (art. 2º, CDC), incumbe ao fornecedor elidir, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito alegado, a rigor do artigo 373, inciso II, do CPC, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Nesse contexto, e, em especial, levando em consideração o fato de que se trata de mutuário analfabeto, incumbia ao requerido comprovar a regularidade da contratação, mediante a demonstração da efetiva exposição, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas alusivas ao negócio celebrado, o que não ocorreu, em franca violação ao art. 6º, III do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”

Por outro lado, o art. 39 do CDC rotula como prática abusiva o comportamento empregado, indiscriminadamente, por diversas instituições financeiras, ao cooptarem indígenas analfabetos, prevalecendo-se da condição de hipossuficiência informacional para fomentar sua carteira de empréstimos pessoais, como se verifica na hipótese:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”

Logo, o contrato discutido nos autos carece de legalidade, quer por manifesta inobservância do dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta da instituição financeira ao promover a cooptação de mutuários valendo-se da condição de hipervulnerabilidade.

Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento do direito da autora à desoneração dos pagamentos ajustados na avença maculada pelos vícios insanáveis, aqui reconhecidos, a rigor do art. 46 do CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Todavia, considerando que a instituição financeira apelada comprovou que o valor do empréstimo ilegalmente contratado foi disponibilizado à autora, impõe-se a devolução do respectivo montante, abatendo-se o valor das parcelas já descontadas, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

No entanto, em razão da nulidade do ajuste, sobre o valor do empréstimo deve incidir apenas correção monetária, extirpando-se qualquer outro encargo previsto no contrato viciado, de modo que deve ser abatido, do valor principal, atualizado pelo INPC, o valor das parcelas já descontadas do benefício da autora.

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, disciplina o artigo 42, parágrafo único do CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor de estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a instituição financeira tinha prévio conhecimento da irregularidade da suposta contratação, dada a presença de documento pessoal que indicava a situação de vulnerabilidade, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada.

Por fim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença, julgando
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, de modo a:
(i)
declarar a nulidade do contrato impugnado;
(ii)
condenar a autora à devolução do valor principal do empréstimo, com a incidência apenas de correção monetária pelo INPC, abatendo-se as parcelas pagas por meio de consignação;
(iii)
condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto;
(iv)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC a partir do arbitramento, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Por conseguinte, afasto a condenação nas penas de litigância de má-fé e inverto o ônus sucumbencial, para condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021